Tribunal: TJMT
Processo: 1008740-48.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008740-48.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 274.949.341-20 (APELANTE), RONAN BOTELHO - CPF: 345.968.951-04 (ADVOGADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 299.580.671-53 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 299.580.671-53 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 274.949.341-20 (APELADO), RONAN BOTELHO - CPF: 345.968.951-04 (ADVOGADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008740-48.2017.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PARTILHA DE BENS – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO REQUERIDO – SEPARAÇÃO DE FATO – MANTIDA A DATA POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERMO DIVERSO - PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – ALIMENTOS PARA A CÔNJUGE – PROVA DA NECESSIDADE E DA POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO MANTIDA - VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Observada a necessidade do requerido, ora apelante, de litigar sob o pálio da gratuidade da justiça, porque de outro modo não lhe seria possível defender seus interesses, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, há que se conceder-lhe o benefício.

Somente são partilháveis os bens adquiridos durante a constância do casamento, porquanto o regime de bens é o da comunhão parcial.

Evidente a prova da necessidade de alimentos pela autora e da possibilidade de prestá-los do requerido, há que ser mantida a sentença que determinou a prestação alimentícia, mantido ainda o valor, porquanto razoável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008740-48.2017.8.11.0002

APELANTES: MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA.

APELADOS: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA.

Processo na Origem: 1008740-48.2017.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
e
MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA

de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos e Partilha de Bens (Proc. n.o 1008740-48.2017.8.11.0002) que
MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA
move contra
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
.

SENTENÇA

(ID 159557826): Julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar os alimentos em favor da parte autora no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta bancária de titularidade da autora ou, em espécie, mediante recibo; e reconhecer o direito da parte requerente de receber 50% (cinquenta por cento) dos valores que incidirem sobre: A) um imóvel de alvenaria, localizado na Rua Frei Salvador, no 180, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT; B) um imóvel localizado no no 22, Conjunto Habitacional Jaime Veríssimo de Campos Várzea Grande/MT; C) uma “chácara” (dois terrenos na estrada da chapada), lotes 65/70, Recreio Eldorado; D) um veículo Corolla, ano 2000/2008, placa 5989; E) Caminhonete L200 4x4, ano modelo 2002/2003, Placa MVU 3889, a serem apurados em sede de liquidação de sentença por meio de avaliações imobiliárias e dados extraídos da Tabela FIPE; F) saldos bancários disponíveis na data de 07/06/2016, excluídos os valores decorrentes do salário/aposentadoria; e, G) a partilha de valores oriundos de eventuais aplicações financeiras ativas até a data de 07/6/2016, a serem apurados em liquidação de sentença. Condenou as partes à proporção de 50% ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

APELAÇÃO 1
(ID 159557829):
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
requer a concessão da assistência judiciária.
A
lega a ausência de necessidade da autora de receber a pensão alimentícia arbitrada, porque aufere renda oriunda de aluguel de uma sala comercial, no valor de R$2.350,00, e receberá 50% do patrimônio do casal, e a impossibilidade do requerido de prestar alimentos, porque seus proventos líquidos são de R$4.766,61 e é o único provedor do sustento dos 3 filhos menores, da atual companheira, do filho e do pai idoso desta. Insurge-se contra a data fixada como da separação de fato, ao argumento de que sua filha com a nova companheira nasceu em 30/12/2015 e requer que a separação seja reconhecida a partir de 29/12/2015. Requer a exclusão da partilha da caminhonete L200, que apesar de registrada em seu nome pertencia a seu falecido pai e cujo valor de venda foi a esse repassado integralmente. Aduz que os valores depositados em sua conta corrente na data da separação correspondem a seus proventos de trabalho, logo não devem ser partilhados. Busca incluir na partilha o valor correspondente a empréstimo bancário realizado antes da separação para reforma de imóvel que será partilhado.

APELAÇÃO 2
(ID 58858998):
MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA
a
lega que, ao contrário do que alega o requerido, a separação ocorreu em março de 2017, quando descobriu que ele mantinha um relacionamento extraconjugal. Defende a necessidade da pensão por ter mais de 60 anos e nunca ter exercido atividade remunerada, portanto sem chance de recolocação no mercado de trabalho, e é a responsável pelo sustento de dois netos. Aduz que apesar de receber o aluguel de um dos imóveis objeto da partilha, os demais imóveis ficaram sempre na posse e administração do requerido. Sustenta que faz jus à meação correspondente ao consórcio Honda, bem como dos veículos Hilux e Corolla, cuja aquisição não ficou demonstrada como posterior à separação. Argumenta que deve ser partilhado o imóvel localizado na Rua António J. de Campos, quadra 09, C20, Vila Períneo, Várzea Grande porque, apesar da matrícula atualizada constar em nome de Laurenice Ribeiro Barbosa, pertence ao requerido que não fez a transferência, mas o colocou à venda e indicou para contato o seu número de telefone celular. Insiste que devem ser oficiadas as instituições financeiras para fornecer os extratos bancários e informações financeiras do requerido. Por fim, requer a majoração do valor da pensão alimentícia para atender ao binômio necessidade/possibilidade.

CONTRARRAZÕES
: (ID 159557844 – JOSÉ e ID 159557845 - MARIA) ambos pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008740-48.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
e
MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA

de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, na Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos e Partilha de Bens (Proc. n.o 1008740-48.2017.8.11.0002) que
MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA
move contra
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
.

A autora e o requerido foram casados, em regime de comunhão parcial de bens, desde 07/12/1985 até sua separação de fato, cuja data também foi objeto do litígio, e tiveram uma filha, atualmente maior de idade.

A autora relatou que foi abandonada pelo requerido que passou a viver com outra companheira e a deixou sem recursos suficientes para seu sustento, além de ter levado todos os documentos referentes aos bens adquiridos na constância do casamento.

Moveu contra ela a ação, buscando o divórcio litigioso, o pagamento de pensão alimentícia e a partilha dos bens comuns.

A sentença
(ID 159557826) julgou parcialmente procedentes os pedidos para
homologar o pedido de divórcio, fixando a data da separação de fato em 07/06/2016; para
fixar os alimentos em favor da parte autora no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo; para reconhecer o direito da parte requerente de receber 50% (cinquenta por cento) dos valores que incidirem sobre: A) um imóvel de alvenaria, localizado na Rua Frei Salvador, no 180, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT; B) um imóvel localizado no no 22, Conjunto Habitacional Jaime Veríssimo de Campos Várzea Grande/MT; C) uma “chácara” (dois terrenos na estrada da chapada), lotes 65/70, Recreio Eldorado; D) um veículo Corolla, ano 2000/2008, placa 5989; E) Caminhonete L200 4x4, ano modelo 2002/2003, Placa MVU 3889, a serem apurados em sede de liquidação de sentença por meio de avaliações imobiliárias e dados extraídos da Tabela FIPE; F) saldos bancários disponíveis na data de 07/06/2016, excluídos os valores decorrentes do salário/aposentadoria; e, G) a partilha de valores oriundos de eventuais aplicações financeiras ativas até a data de 07/6/2016, a serem apurados em liquidação de sentença. Condenou as partes à proporção de 50% ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Ambos recorrem e o requerido requer o benefício da assistência judiciária, também concedida na origem à autora.

Cinge-se a controvérsia à necessidade ou não do pagamento de pensão alimentícia, à fixação da data da separação de fato e da partilha de alguns dos bens.

O requerido, ora apelante, já em grau de recurso, requer a concessão da assistência judiciária.

É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual,
desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo
e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Nessa linha, o escopo da lei é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso em análise, o apelante é segundo sargento aposentado, cujos proventos somavam R$10.508,98 até o final do ano passado, porém após os descontos com planos de saúde e empréstimos bancários, apresentava renda mensal em torno de R$4.766,61 (quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), conforme demonstram foto do holerites de agosto/2022 (ID 159557829 - Pág. 17).

Também não há dúvidas de que constituiu nova família, sendo o responsável pelo sustento da nova companheira e seus dois filhos, além de pessoas da família da companheira, portanto, nesse momento, não se apresenta com condições financeiras de pagar as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, o que, em princípio, lhe garante o benefício
.

Os bens que possui, a saber imóveis e veículos, são objetos da partilha pretendida, logo não denotam posses ou liquidez capaz de suportar o ônus das custas.

Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, máxime porque, ainda que os valores recebidos pelo apelante estejam em patamar superior, o montante efetivamente recebido para custear as despesas mensais da família se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício.

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade,
o pedido de assistência judiciária há de ser deferido
.

Passa-se, agora, à análise do mérito do recurso.

Ambas as partes discordam da data fixada pelo Juízo para a separação de fato do casal em 07/06/2016 (ID 159557826 - Pág. 10), e enquanto o requerido pretende sua alteração para 29/12/2015, um dia antes do nascimento de sua filha com a nova companheira, a autora busca a alteração do marco da separação para março/2017, quando teria tido conhecimento do relacionamento extraconjugal do cônjuge varão.

A separação de fato é uma situação prática, ao contrário do divórcio que é formal, e é importante fixar o seu termo inicial, com provas capazes de demonstrar que as partes não mais vivem como casal, principalmente em caso de uma disputa litigiosa, como no caso.

Ainda que o nascimento de um filho(a) demonstre a existência de relacionamento extraconjugal, este fato, isoladamente, não tem o condão de provar que as partes já haviam efetivamente se separado de fato. Incontáveis são os filhos de relacionamentos extraconjugais, inclusive de pais ou mães que nunca vem a se separar de seus cônjuges, seja de fato ou formalmente.

Por outro lado, não há prova alguma de que a autora somente tenha tomado conhecimento do relacionamento extraconjugal em março de 2017, mormente porque tal relacionamento já existia há pelo menos dois anos, conforme se depreende do documento de nascimento da filha do requerido com sua nova companheira.

Desse modo, se nenhuma das partes trouxe prova eficiente para demonstrar que a separação de fato tenho efetivamente ocorrido nas datas que indicaram, não há razão para alterar a data intermediária fixada pelo Juízo na sentença.

Mantida a data da separação de fato em 07/06/2016, há que se analisar sob essa ótica a questão da partilha dos bens, que deve incluir aqueles adquiridos até esse momento.

O requerido pretende afastar da partilha a Caminhonete L200 4x4, ano modelo 2002/2003, Placa MVU 3889, ao argumento de que, apesar de registrada em seu nome, o veículo pertencia a seu falecido pai, a quem o valor foi entregue por ocasião da venda do bem.

Ainda que tenha apresentado um recibo bancário, no qual transfere o valor de R$17.200,00 a JOVENIL FURTADO OLIVEIRA (ID 159557829 - Pág. 26), em 21/11/2017, não há como afirmar que tal valor correspondia à venda do veículo.

O que se tem de concreto é que o bem foi adquirido na constância do casamento e, portanto,
deve ser partilhado com a autora, conforme determinou a sentença
.

Do mesmo modo, pretende afastar da partilha os valores existentes em suas contas correntes e as aplicações financeiras por ocasião da separação de fato, alegando serem proventos de trabalho.

Nesse caso, não há do que recorrer, porque a sentença já havia feito essa ressalva com relação aos seus proventos, esclarecendo que esses não seriam objeto de partilha (ID 159557826 - Pág. 15). Tais fatos haverão de ser apurados, com base nos documentos apresentados, quando for realizada a liquidação da sentença.

O requerido, por outro lado, pretende partilhar com a autora a dívida referente a empréstimo bancário que alega ter feito em 19/05/2015, portanto ainda na constância do casamento.

Segundo o disposto no Código Civil:

“Art. 1.663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges.

§ 1o As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e
os do outro na razão do proveito que houver auferido
”.

Desse modo, a princípio, o responsável pela obrigação é aquele que contraiu a dívida, no caso o requerido, sem qualquer participação da autora, porque feito de forma online.

Entretanto, se restar demonstrado que a dívida foi contraída em proveito do casal ou da entidade familiar, vincula o cônjuge e, portanto, agrega a partilha de bens.

O requerido informa que a dívida, no montante de R$15.000,00 (ID 159557829 - Pág. 27), foi paga integralmente por ele no total de R$19.733,75, e havia sido contraída para a reforma de um imóvel que faz parte do rol de partilha, porém não indicou qual dos imóveis teria recebido as benfeitorias, de onde se infere que se trata de um dos imóveis que ele administra sozinho, pelo menos desde a separação, cujos frutos conservou somente para si por pelo menos 7 anos.

Assim, as dívidas contraídas sem o conhecimento do cônjuge e sem que a obrigação tenha se dado em proveito do núcleo familiar, não são passíveis de partilha na dissolução conjugal.

Portanto,
se o requerido não apresentou provas que vinculassem o empréstimo aderido ao gozo e fruição da autora ou mesmo do núcleo familiar, há que se rejeitar o pleito de compartilhamento do valor da dívida
.

A autora, por sua vez, busca a inclusão na lista de bens partilháveis do consórcio Honda, do veículo, marca Toyota, modelo Hilux, ano 2007, placa KAN 6713, do veículo Corolla, ano 2008/2008, placa 5989 e do imóvel localizado na Rua António J. de Campos, quadra 09, C20, Vila Períneo, Várzea Grande, cuja matricula está registrada em nome de Laurenice Ribeiro Barbosa.

O veículo Corolla foi incluído na sentença dentre os bens passíveis de penhora, portanto sem interesse essa parte do pleito autoral.

Quanto ao consórcio e o veículo Hilux, adquiridos respectivamente em 20/12/2016 e 13/06/2016, passaram a integrar o patrimônio do autor após a data fixada como de separação de fato, de modo que há que se reconhecer a incomunicabilidade destes.

Por fim, busca a partilha do imóvel registrado em nome de terceiros (Laurenice Ribeiro Barbosa) ao argumento de que o requerido não teria feito a transferência do imóvel como meio de excluir o bem da partilha, porém que o número do celular dele pintado no muro daquele imóvel indica que pretende vende-lo.

Não se mostra possível partilhar bens de propriedade de terceiros, mormente se a autora não demonstrou por meio de documentos hábeis (promessa de compra e venda, recibo de pagamento, etc) que o imóvel tenha efetivamente sido vendido ao requerido.

O simples fato de haver pintado o número do seu telefone no muro, ainda que possa gerar inúmeras elocubrações, não é prova capaz de contradizer a escritura registrada em nome de terceiros.

Como bem destacou a sentença recorrida: “
Não há documentos para comprovar a propriedade e não foram produzidas provas testemunhas para amparar eventual declaração de direito sobre o referido imóvel.
A ausência de documentos e/ou registro público em nome do casal, inviabiliza a divisão/partilha da propriedade da forma pretendida
” (ID 159557826 - Pág. 13).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. PARTILHA DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. I- Considerando a demonstração do incapacidade da agravante de custear as despesas do processo, impositiva é a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, conforme disposição do Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. II- Tendo em vista que o bem imóvel que se pretende submeter a meação não pertence efetivamente a nenhum dos litigantes, estando inclusive, escriturado em nome de terceira pessoa, descabe a pretensa partilha. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-GO - AI: 01283332920188090000, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/08/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/08/2018)

No caso dos autos, a alegação da autora não é respaldada por qualquer prova consistente, que demonstre a efetiva aquisição do imóvel no curso do casamento, tampouco a efetiva posse do réu sobre o bem.

Desse modo,
não comporta reforma a sentença na parte em que partilhou os bens
.

As partes também se insurgem contra o valor arbitrado a título de alimentos em favor da autora, e enquanto o requerido busca afastar a condenação ou reduzir o valor, a autora pretende a sua majoração.

A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, e deve persistir quando comprovada a carência de recursos da parte que a pleiteia.

Assim, verificada a necessidade da alimentanda, justificada pelo fato de ser pessoa idosa e que nunca exerceu atividade remunerada, além de não ter qualificação específica para o labor em qualquer área, agravada pelo fato de que apresenta saúde precária.

Do mesmo modo, não comporta majoração o valor estipulado em
um salário-mínimo mensal
, porquanto não restou demonstrado que a autora tivesse efetivamente a guarda e sustento dos netos, sem contar que em breve vai receber sua parte dos bens, que poderá reverter em outra fonte de renda para si e até auxiliar no sustento dos netos.

Portanto, também
não comporta reparos a parte da sentença que arbitrou a prestação de alimentos em favor da autora, no valor de um salário-mínimo mensal
.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença que determinou o pagamento de alimentos em favor da autora e estabeleceu a forma como deverá ser feita a partilha dos bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023